Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-11.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020906-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE NICODEMOS DA SILVA - CPF: 139.586.749-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos n. 1028695-52.2023.8.11.0003, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015,
DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS que forneçam ao autor JOSE NICODEMOS DA SILVA, IMEDIATAMENTE, o IMPLANTE MITRALDIP, em qualquer Hospital público ou privado (às suas custas), e, na impossibilidade de disponibilização, que seja transferido para outro Estado da Federação para a sua realização, a contar do recebimento desta ordem judicial, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos Gestores públicos estadual e municipal (Secretários de Saúde) e de responsabilidade pelo crime de desobediência (art. 330 do CP) em caso de descumprimento da antecipação de tutela, com fulcro no art. 497 c/c 297, ambos do CPC.

Intimem-se os Superintendentes da Central Estadual e Municipal de Regulação ou responsáveis legais do dia (Secretarias Estadual e Municipal de Saúde), para que adotem todos os atos necessários ao imediato cumprimento desta ordem, IMEDIATAMENTE.

Caso não atendida esta ordem no prazo de 48 horas, deverá a parte autora, por meio do advogado constituído, apresentar três orçamentos pertinentes ao atendimento da providência pela via particular, vindo os autos conclusos para as devidas providências”.

O Agravante alega, em resumo, que, por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 19/12/2023 (ID nº 195137156).

Em peça digitalizada em 21/03/2024, no ID 207674189, a Promotora de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo improvimento do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1020906-11.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Município
de Rondonópolis

Agravada(s):

José Nicodemos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 19/12/2023, constou o seguinte:

“Neste caso, está comprovado por meio de laudo médico que se trata de urgência tanto que o Município Agravante não contesta esse fato, o que pretende é tão somente que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso
.

Entendo que, pelo menos por ora, deve ser mantida a responsabilidade solidária do município Agravante em face à
decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.”.

Deste modo,
embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024